Tribunal: TJDFT
Processo: 0714707-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714707-91.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS AGRAVADO: COROCO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, TANKO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de COROCO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – EPP e TANKO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA: “Em que pese as observações realizadas pela Contadoria Judicial (ID 119980275), a parte Exequente insiste em impugnar os cálculos, todavia sem apresentar fundamento jurídico ou técnico a fim de evidenciar falha na planilha do Contador. Na verdade, há tão somente uma insatisfação com o trabalho da Contadoria e uma pretensão de obter como resultado um valor que não encontra amparo nas determinações precedentes. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos de ID 117512455. Transcorrido o prazo recursal, intime-se a parte credora para promover o andamento do feito, requerendo o que entender cabível para satisfação do débito remanescente.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator